Tribunal: TJBA
Processo: 8002967-86.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002967-86.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E DIRETA. DESCUMPRIMENTO. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPUTADA AO CONTRATANTE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte autora alega a existência de vício de consentimento na contratação realizada com o Banco réu, uma vez que acreditava ter contratado Empréstimo Consignado tradicional, e não Empréstimo de Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito;

2.

Inobstante tenha sido comprovada a contratação de empréstimos consignados autorizando a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), está demonstrada a prática comercial abusiva, mormente porque também existem provas robustas que as informações fornecidas pela Instituição Financeira não foram cristalinas acerca da quantidade de parcelas do empréstimo e de sua data de início e de finalização, o montante dos juros de mora, os acréscimos legalmente previstos e, notadamente, a periodicidade das prestações, violando-se, destarte, o dever anexo de informação à Recorrida;

3. Diante do contexto apresentado, revela-se inequívoco que, ao violar o dever de informação e induzir o Consumidor a contratar modalidade diversa e mais onerosa do que a pretendida, a Instituição Financeira violou o princípio da boa-fé que rege as relações consumeristas;

4. Verificada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, impositiva é a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, nos moldes do artigo 1
44 do Código Civil, com adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado,
divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil,
e dos valores efetivamente devidos;

5. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a repetição em dobro, atualizados desde a data de cada desembolso e acrescido de juros desde a citação, com fundamento no art. 42 do CDC, porque as circunstâncias dos autos comprovam a má-fé por parte da instituição financeira, capaz de gerar, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento;

6.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, diante das peculiaridades do presente caso, como porte econômico da parte recorrente e os transtornos vivenciados pelo recorrente, sem deixar de considerar a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, tem-se que o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável, e inclusive se coaduna aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002967-86.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante
UBIRATAN SILVA RIBEIRO
e como apelada
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora